Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711180-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL FUNCIONAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INÉRCIA. ESBULHO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. No caso, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, não é manifesta a ilegitimidade ativa ou passiva para a causa. Ao revés, a narrativa da petição inicial revela a pertinência de ambas as partes com a demanda, uma vez que o Distrito Federal pretende ser reintegrado na posse de imóvel funcional de sua propriedade que vinha sendo ocupado pela apelada desde o falecimento de seu pai, ex-policial militar do Distrito Federal. 2. O interesse processual exige verificar a necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional – requisitos que devem existir tanto na propositura da ação quanto à época da sentença. Na hipótese, evidente o interesse processual, ante a necessidade do provimento jurisdicional para a expedição do mandado de reintegração de posse, a fim de que o Distrito Federal possa reaver imóvel próprio que se encontra em poder de terceiros. 3. No particular, a apelante defende que o Distrito Federal não deve ser reintegrado na posse de imóvel funcional, porque não lhe foi garantido o exercício do direito de preferência para sua aquisição, conforme anteriormente decidido em juízo. 3.1. Todavia, não lhe assiste razão. Primeiro, porque, embora o Distrito Federal tenha conferido o direito de preferência para a aquisição do imóvel, a apelante não se manifestou no prazo ofertado. Segundo, porque, independentemente do resultado obtido no cumprimento de sentença em curso, a reintegração é possível, já que demonstrada a violação aos ditames previstos nos arts. 2o, 3o e 4o do Decreto Distrital n. 23.064/2002. Terceiro, porque o Distrito Federal possui os requisitos para a reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC, a saber: a comprovação da posse e do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. 4. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF). 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 513 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, para a caracterização do esbulho em discussão, deveria o recorrido ter comprovado que a detenção do imóvel se deu de forma ilegal, com decisão judicial que o declarasse, o que não ocorreu, pois não há prova de que os detentores do imóvel, dentre os quais a recorrente, tenham deixado de exercer o direito de preferência de aquisição de domínio que lhes foi garantido por decisão judicial transitada em julgado. Afirma que, na época da propositura da presente ação sequer havia sido extinto o processo, logo, é direito da recorrente ou do espólio de Jaime Resende de Oliveira prosseguir quanto ao posterior cumprimento de sentença para que lhes seja assegurado o direito de preferência na aquisição do imóvel, bem como o exercício do direito à aquisição do imóvel funcional objeto da ação, tendo em vista que não estão presentes os pressupostos processuais consistentes no interesse de agir e legitimidade das partes, evidenciando-se diversas nulidades ou irregularidades que não autorizam a procedência da ação, conforme se demonstrará a seguir; b) artigos 2o, 3o, 8o, §1o, todos do Decreto-Lei 768/69, argumentando que o acórdão recorrido afrontou tais normas ao (i) afastar do Distrito Federal a obrigação legal de ofertar o imóvel a venda de forma técnica, formal, pelo valor atualizado; (ii) dispensar o Distrito Federal de formular proposta certa, mediante a apresentação do preço da alienação por ele homologado; (iii) deferir ao Distrito Federal oferecer o imóvel à venda somente pelo preço à vista, sem ressalvar a possibilidade de sua aquisição a prazo, através de contrato padrão de promessa de compra e venda e de amortização da dívida no prazo escolhido pelo promitente comprador; (iv) afastar do Distrito Federal a obrigação legal de garantir o resgate da dívida em prestações mensais sucessivas, compreendendo as cotas de amortização e juros de 5% (cinco por cento) ao ano (pela Tabela Price). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 59623213). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 60204548). Assim, incide na espécie o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 e o AgInt no REsp n. 2.067.074/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir quanto à suposta ofensa aos artigos 17 e 513 e seguintes, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não poderia ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 2o, 3o, 8o, §1o, todos do Decreto-Lei 768/69, porque a turma julgadora, analisando os autos, assentou que “a discussão acerca da falta de informações, ou não, acerca das condições gerais referentes à compra e venda do bem na forma da Lei n. 768/1969 é matéria pertinente apenas ao referido cumprimento de sentença, não constituindo óbice à presente ação de reintegração de posse” (ID 55808054). Logo, a tese não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025